Tribunal: TJES
Processo: 5000449-55.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-55.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RECORRIDO: LEANDRO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T OS

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1504760).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que pelo lapso temporal em que a inscrição do nome do recorrido se manteve no rol de inadimplentes não justifica o exorbitante
quantum
fixado a título de danos morais;
d)
que existiam outras parcelas em mora;
e)
que o recorrido tem dois contratos com a recorrente;
f)
que a inscrição é devida, pois não houve identificação de pagamento;
g)
que a negativação do nome do recorrido é devida, pois houve inadimplência;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
j)
que o recorrido não comprovou o abalo moral, razão pela qual os danos morais devem ser afastados;
k)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome d
o
recorrid
o
no rol de inadimplentes,
foi devida, e em caso negativo,
se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos
que o recorrido sustentou que possui contrato de empréstimo com a recorrente com parcelas que vencem no dia 1º de cada mês com valores de R$194,36. Como não conseguiu pagar a 2ª parcela do contrato, em razão das festividades de início de ano, ao realizar o pagamento em 07/02/2020 pagou um valor muito aquém (R$237,81), e,
mesmo após realizar o pagamento a recorrente teve seu nome negativado.

Em que pese a recorrente sustentar que a negativação se deu de forma devida, ao revés do alegado, acertou o Juízo
a quo
em condenar a recorrente a título de danos morais.

Isto porque, observa-se que restou comprovado nos autos que a negativação (ID. 1504666) é decorrente do débito no valor de R$194,36

(contrato nº 3809075933)
adimplido em 07/01/2020 (ID. 1504667).

Ademais, a recorrente não se desincubiu do ônus que recaia, qual seja demonstrar que a negativação seria de outra parcela senão aquela em que o recorrido comprovou nos autos ter adimplido.

Assim, como não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, a sentença deve ser mantida, uma vez que o débito em discussão, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, foi adimplido.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$6.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da condenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.